Tribunal: TJDFT
Processo: 0732235-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732235-36.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 74785560) da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0733523-49.2021.8.07.0003 – id. 235212055) que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação e manteve a penhora, via Sisbajud, pois não foi comprovado que os valores são impenhoráveis, bem como deferiu a gratuidade ao agravante, sem retroatividade, e o levantamento da quantia, após a preclusão da decisão. Alega que o agravante foi citado por edital e só tomou ciência dos atos processuais no momento do bloqueio em suas contas bancárias, devendo ser deferido o efeito retroativo à gratuidade, visto que o contraditório substancial só ocorreu com a efetiva manifestação nos autos. Sustenta que as quantias penhoradas possuem natureza alimentar, que decorrem de seu trabalho informal e não superam o limite de 40 salários-mínimos, sendo impenhoráveis independentemente da natureza das contas, conforme precedentes do TJDFT e STJ, bem como que o valor é irrisório frente ao que é devido. Aponta risco de dano na possibilidade de levantamento de valores. Requer a antecipação da tutela para deferir a gratuidade com efeitos retroativos e reconhecer a impenhorabilidade dos valores e, subsidiariamente, a suspensão de atos executórios até o julgamento do agravo de instrumento. 2. O réu foi citado por edital (id. 131172324 – autos principais), razão pela qual os autos foram remetidos para curadoria especial, que apresentou manifestação (id. 135844755), inclusive reconhecendo que houve razoável esgotamento dos meios para localização do devedor com pesquisa pelos sistemas. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não foi motivado pela hipossuficiência, sequer presumida, do apelante, mas, sim, pela sua condição de revel citado por edital (CPC 72, II). Assim, a atuação da Curadoria, embora por meio da Defensoria Pública, é por si só insuficiente para autorizar a presunção de hipossuficiência para concessão de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser requerida e deferida em qualquer momento processual, mas o seu deferimento não retroage a momento anterior ao pedido, ou por outras palavras, a concessão produz efeitos ex nunc, do pedido em diante. Nesse sentido, precedentes da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVELIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS. EX NUNC. 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). 2. Os efeitos da concessão benefício da gratuidade da justiça não retroagem e operam-se somente a partir do seu deferimento, de forma que não há que se falar em suspensão das verbas sucumbenciais, nem dos demais encargos processuais aos quais foi condenado o requerente, sob pena de violação à coisa julgada. 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente. Isso porque o deferimento da gratuidade da justiça depende do preenchimento, pelo requerente, dos requisitos previstos em lei, momento a partir do qual fará jus ao benefício e, por consequência, este passará a produzir efeitos. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.857.303, Des. Hector Valverde Santanna, julgado em 2024) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. COMPARECIMENTO AO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONCESSÃO. EFEITO EX TUNC IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É firme na jurisprudência o entendimento de que o deferimento da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos e, portanto, não alcançam atos aperfeiçoados e direitos constituídos anteriormente. 2. Em que pese a agravante tenha sustentado que requereu o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos e que a validade da citação por edital foi impugnada no cumprimento de sentença, é certo que seus efeitos permanecem válidos até eventual decisão que venha a desconstituí-la. 3. A citação por edital é ato formal e previsto em lei e dela decorrendo todos os efeitos para o processo e, inclusive, para fins de gratuidade de justiça 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (3a T. Cível, ac. 1.813.114, Des. Luís Gustavo b. de Oliveira, julgado em 2024) O agravante teve bloqueados R$ 350,38, R$ 3,48 e R$ 4,12 junto à Caixa Econômica Federal, 99Pay IP S.A. e Itaú Unibanco S.A, respectivamente (id. 219272634 – autos principais). A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Conta-corrente não é caderneta de poupança. O agravante não juntou extratos das referidas contas após o bloqueio e não apresenta qualquer comprovante de que os valores decorrem de seu labor Ademais, a natureza alimentar restringe-se ao último provento depositado, razão pela qual, caso não consumida, perde a referida natureza a partir do depósito seguinte, transformando-se em reserva de capital que pode ser penhorada. Logo, não comprovado que o bloqueio recaiu sobre verba salarial ou valores depositados em caderneta de poupança do agravante, não há impedimento, à primeira vista, de penhora. De qualquer sorte, acrescento que, de acordo com recente julgado do STJ, a extensão da impenhorabilidade a outras espécies de poupança depende da comprovação de que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial: “23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (Corte Especial, REsp. 1.677.144, 2024). O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora recaiu sobre reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, sustentando sua defesa ao valor inferior a 40 salários-mínimos. Por fim, o ordenamento jurídico não inibe a penhora em espécie de determinado montante por ser muito inferior ao crédito. Atente-se para a jurisprudência do STJ e TJDFT: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALUGUÉIS E IMÓVEL. ALEGADA INEXPRESSIVIDADE DO VALOR PENHORADO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DO EXEQUENTE. RISCO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. Esta Corte já decidiu que, "se, por um lado, a finalidade da penhora é a constrição de bens que garantam a execução, já que esta tem o fim de satisfazer o direito do credor, por outro lado, a inexpressividade do valor do bem em relação ao montante devido não impossibilita a penhora, porque o valor, ainda que mínimo, ameniza o prejuízo do exequente" (AgInt no REsp 1.380.626/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, DJe de 14.2.2018). 4. Também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "por um lado, pelo princípio da efetividade da tutela executiva, o exequente tem direito à satisfação de seu crédito, sem a qual o processo não passa de mera ilusão; por outro lado, o art. 805 do Novo CPC, consagrando o princípio da efetividade da tutela executiva, impõe ao executado que, acaso alegue existir medida menos gravosa à execução, indique os meios mais eficazes e menos onerosos" (REsp 1.268.998/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16.5.2017). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp n. 1.569.152, Min. Raul Araújo, julgado em 2020); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES POR MEIO DE PESQUISA ELETRÔNICA (SISBAJUD). ELEMENTOS COLIGIDOS AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA. STJ. PENHORABILIDADE DE VALOR ÍNFIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os recorrentes limitaram-se a alegar que os valores constritos seriam utilizados na atividade empresarial e destinados ao pagamento de dívidas da pessoa jurídica, razão pela qual seriam impenhoráveis. Contudo, os elementos coligidos ao processo não demostram sua indispensabilidade, na medida em que não se apresentou qualquer documento comprobatório das receitas e despesas da executada. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de, se o valor for ínfimo em relação ao total da dívida, não impede a penhora on-line. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (3a T. Cível, ac. 1.972.968, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2025) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator